Tribunal: STF
Processo: RE 288956
Classe: RE
Órgão julgador: CARLOS VELLOSO
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2002-10-15
Data de publicação: 2002-10-15

Ementa:
EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO OPOSTOS DE DECISÃO DO RELATOR:
CONVERSÃO EM AGRAVO REGIMENTAL. CONSTITUCIONAL. RECURSO
EXTRAORDINÁRIO. AGRAVO REGIMENTAL. MATÉRIA ESTRANHA ÀQUELA OBJETO
DA DECISÃO AGRAVADA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO AGRAVADA.
I. - Embargos de declaração opostos de decisão singular do Relator.
Conversão dos embargos em agravo regimental.
II - Inatacados os fundamentos da decisão agravada, torna-se
inviável o recurso. Precedentes.
III. - Embargos de declaração convertidos em agravo regimental.
Não provimento deste.